Tribunal: TJES
Processo: 5001737-14.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001737-14.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO PRETTI e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001737-14.2020.8.08.0014

ORIGEM: JUÍZO DE COLATINA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE/RECORRIDO: BANESTES S/A

RECORRENTE/RECORRIDO: DANILO PRETTI

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recursos inominados tempestivos. Preparo comprovado tempestivamente pelo Requerido, bem como gratuidade concedida à parte Autora, conforme art. 98 do CPC. Recursos Inominados conhecidos.

VOTO/EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. REGISTRO DE GRAVAME INDEVIDO. DANO NA VENDA DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Trata-se de lide em que o Autor indica que a Requerida gravou indevidamente registro de alienação fiduciária em seu veículo, sem sua autorização, ressaltando que não vendeu seu automóvel. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. 3. Em sede recursal, a Requerida requer a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos iniciais, além da atualização da condenação pela taxa SELIC, a partir da citação, enquanto o Autor pleiteia a majoração da indenização por danos morais. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de falha da Requerida. 5. Restou comprovado que o Banco Ré lançou gravame indevido no veículo do Autor, o que dificultou sua venda ante a impossibilidade de transferência para terceiro. 6. Adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo. 7. Por fim, entendeu-se por correta a fixação de danos morais corrigidos monetariamente a partir da data de publicação da sentença, acrescido por juros a contar da data do ato ilícito. 8. Recursos inominados
DESPROVIDOS
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 9. Condenação das partes Recorrentes ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento para o Autor
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.